Tribunal: TJDFT
Processo: 0705337-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. GOOGLE (YOUTUBE). PLATAFORMA HOSPEDAGEM DE CONTEÚDOS. INDICAÇÃO DA URL. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE CONTEÚDO. ORDEM JUDICIAL ESPECÍFICA. CONSTITUCIONALIDADE OU NÃO DO ART. 19 DO MARCO CIVIL DA INTERNET (LEI No 12.965-14). REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 987.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo Interno interposto pela parte ré/recorrida em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que sobrestou o Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, III, do CPC, consignando que “Verifica-se que a parte recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que seja reconhecida a responsabilidade civil de provedor de internet em razão de conteúdo gerado por terceiros, sem que exista, para tanto, descumprimento de ordem judicial específica para tomar as providências, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro de prazo razoável, tornando indisponível o conteúdo apontado como infringente, na forma do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014). Nessa esteira, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria. Confira-se: “EMENTA Direito Constitucional. Proteção aos direitos da personalidade. Liberdade de expressão e de manifestação. Violação dos arts. 5o, incisos IV, IX, XIV; e 220, caput, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal. Prática de ato ilícito por terceiro. Dever de fiscalização e de exclusão de conteúdo pelo prestador de serviços. Reserva de jurisdição. Responsabilidade civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais. Constitucionalidade ou não do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/14) e possibilidade de se condicionar a retirada de perfil falso ou tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente somente após ordem judicial específica. Repercussão geral reconhecida. (RE 1037396 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 03-04-2018 PUBLIC 04-04-2018). Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.037.396 (Tema n. 987).”

3. Alega a parte recorrida que o recurso interposto não reúne os requisitos mínimos de admissibilidade, ante a incidência das súmulas do STF de números 279, 282, 284 e 356. Sustenta, ainda, que “a Eg. Corte reconheceu que, via de regra, recursos extraordinários que discutem responsabilidade civil por dano à imagem ou à honra não apresentam repercussão geral, “ainda que envolvidos o direito à crítica e à liberdade de expressão” (Tema 657).

4. A análise de enquadramento do acórdão ao Tema 987 restou devidamente fundamentado na decisão agravada, senão vejamos: “verifica-se que a parte recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que seja reconhecida a responsabilidade civil de provedor de internet em razão de conteúdo gerado por terceiros, sem que exista, para tanto, descumprimento de ordem judicial específica para tomar as providências, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro de prazo razoável, tornando indisponível o conteúdo apontado como infringente, na forma do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014).” O que se discute é a constitucionalidade ou não do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/14) e a possibilidade de se condicionar a retirada de perfil falso ou tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente somente após ordem judicial específica. Nesse sentido, correta a decisão da Presidência que aplicou a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.037.396 (Tema n. 987).

5. CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para manter o SOBRESTAMENTO do recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema no 987, no Supremo Tribunal Federal.

6. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.